Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de medida de indisponibilidade de bens, bem como sua exclusão do polo passivo da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Alegou que a medida cautelar de indisponibilidade de bens foi deferida no dia 27/11/2014 e escorada nos fatos apurados pela Polícia Civil do Distrito Federal durante as investigações da “Operação Caixa de Pandora” e relacionadas a supostos desvios de recursos públicos e pagamentos de vantagens indevidas na gestão do Distrito Federal. O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra o recorrente e outros sete réus, tomando por base exclusivamente as declarações do operador do suposto esquema de corrupção, DURVAL BARBOSA. Declarações estas que também teriam servido de substrato para a decretação da indisponibilidade de bens do recorrente. Porém, recentemente, em alegações finais de uma ação penal em que se apuram os mesmos fatos, DURVAL BARBOSA teria se manifestado isentando o agravante das imputações de desvio de conduta. Requereu, então, a revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens e sua exclusão do polo passivo da ação de improbidade administrativa. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que as alegações não afastariam os fundamentos que justificaram o recebimento da petição inicial e que o momento oportuno para a valorização das provas seria a sentença. Ademais, a decisão que recebeu a petição inicial já estaria preclusa. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu a antecipação da tutela recursal “liberação do seu patrimônio no processo cautelar atrelado à ação de improbidade de origem” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmar o pleito liminar, bem como determinar sua exclusão do polo passivo da ação cautelar. Preparo regular sob ID 27292084. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido formulado pelo Réu Marcelo Carvalho Oliveira, em que pretende a rejeição da inicial ao argumento de que o Colaborador DURVAL BARBOSA teria apresentado declaração em outros autos supostamente isentando o Réu de responsabilidade pelos atos de improbidade apurados na ação. O DF e o MPDFT se manifestaram nos autos. DECIDO. As alegações trazidas pelo réu não afastam os fundamentos que ancoram a decisão, em que houve o recebimento da inicial. Percebe-se que houve a transcrição parcial de trechos da alegação final apresentada por DURVAL BARBOSA na ação criminal que, neste momento processual e por si só, não têm o condão de representar o afastamento de pronto da presente ação com o indeferimento da inicial, que já foi recebida. Com efeito, a valorização das provas produzidas nos autos recai ao Magistrado no momento da sentença. Para o recebimento da inicial em questão são suficientes elementos indiciários de provas. Frisa-se que referida decisão se encontra preclusa e como tal não admite nova discussão. Se não bastasse, há evidente confusão entre o pedido formulado e o próprio mérito da ação e, nessa medida, deverá ser apreciado por ocasião da sentença. Portanto, INDEFIRO o pedido de reexame da pertinência jurídica do recebimento da inicial, porquanto a questão será analisada com resolução de mérito na sentença. Retornem os autos à pasta própria para aguardar julgamento da ação criminal, conforme MS 0707896-57.2018.8.07.0000.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Primeiramente, importa salientar que o pedido liminar refere-se tão somente à revogação da medida cautelar deferida em autos apensos e cuja pretensão já é objeto do agravo número 0721379-52.2021.8.07.0000. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal naqueles autos, o pedido foi indeferido nos seguintes termos: O agravante sustentou a ocorrência de fato novo, consistente no depoimento de outro acusado de integrar a organização e que o teria inocentado das acusações de improbidade administrativa. Inicialmente, impõe-se considerar que o perigo de dano milita em favor do interesse público, posto que a indisponibilidade dos bens do agravante foi decretada com o propósito de se garantir eventual ressarcimento ao erário, acaso julgada procedente a ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Conforme bem assinalou o juízo de origem, uma vez que a petição inicial já foi recebida e por decisão preclusa, não comporta a antecipação da análise da prova para este momento, devendo-se relegar à sentença de mérito. Ademais, o pedido de exclusão do polo passivo da ação cautelar se fundamentou exclusivamente em argumentos de mérito, que caso sejam acolhidos, levariam ao eventual julgamento de improcedência e não à exclusão da parte do polo passivo. Lado outro, casual revogação da medida cautelar teria caráter irreversível e satisfativo, contrariando o pressuposto negativo para a concessão de tutelas provisórias contido no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. No presente recurso, o agravante reiterou exatamente a mesma pretensão e sob os mesmos fundamentos. O pedido liminar restringe-se à liberação de seus bens. Sem olvidar eventual falta de interesse recursal quanto à matéria relativa à indisponibilidade de bens, posto que já discutida no bojo do agravo 0721379-52.2021.8.07.0000, não surgiram fatos novos que justificassem a revisão do entendimento já exarado e pelo deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator